Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em omissão se todos os argumentos lançados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
3. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via embargos, nova perspectiva do que foi produzido e valorado pelo julgador.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.